Tribunal: STF
Processo: ARE 1466167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DE POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PAD. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A CULPA DO AGENTE. LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA ESFERA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS À PARTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DO ART. 8º DO CPC. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA OBSERVADOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DESTA AÇÃO ANULATÓRIA EM RAZÃO DE PENDÊNCIA DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contrariamente ao que sustenta o apelo, a condenação penal produz efeitos diretos em relação ao processo administrativo e no processo civil, fazendo coisa julgada em relação à culpa do agente, sujeitando-o à reparação do dano e às punições administrativas, nos termos do art. 92, inc. I, do CP e art. 63 e 64 do CPP. Isso ocorre porque o ilícito penal é mais abrangente que o ilícito administrativo e civil, uma vez que aquele não pode ocorrer sem que esses existam.



    (...)



    Apesar da reiterada insistência em se rediscutir o caso e as provas coligidas aos autos de PAD e no âmbito criminal, observa-se que foi assegurado a ele o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos art. 6º, 7º e 8º da Lei Estadual n. 16.544/2010, assim como na Constituição Federal, uma vez que a instauração do referido PAD observou o devido processo legal, com a ciência do libelo acusatório pelo recorrente, a participação nas sessões de apuração disciplinar de licenciamento acompanhado de seu advogado, a apresentação de defesa prévia, a assistência de seu advogado durante a inquirição das testemunhas e a ciência das decisões interlocutórias tendo, ainda, apresentado ao final pedido de reconsideração, julgado improcedente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente